Tribunal: TJMT
Processo: 1018826-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018826-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.984.638/0001-20 (AGRAVANTE), ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 287.090.258-12 (ADVOGADO), ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 15.693.527/0001-16 (AGRAVADO), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTAMENTO – JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO NO ÂMBITO DO STJ – RECURSO
DESPROVIDO
.

“Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.”
(REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAI N. 1018826-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME

AGRAVADA: ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME
contra decisão monocrática (ID. 182652664) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do Cumprimento de Sentença intentado em sede de Ação de Cobrança movida por
ENPRON CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP
, que homologou os cálculos da contadoria judicial, rejeitando a impugnação da ora Recorrente (ID. 178770666).

A Agravante requer a reforma da decisão agravada, pugnando pelo provimento do Recurso, ao argumento de que há excesso na execução e erro nos cálculos da contadoria, visto que nele correm juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença, enquanto que o correto, a seu ver, seria a incidência dos juros moratórios somente após o transcurso do lapso temporal de 15 (quinze) dias, com a ausência de pagamento pelo devedor.

Aduz que, tendo sido os honorários advocatícios fixados em percentual, haverá incidência de juros moratórios apenas quando da intimação para o cumprimento de sentença, e se houver pagamento voluntário dentro do prazo previsto no artigo 523 do CPC, sequer haverá a incidência do referido encargo.

Contrarrazões ID. 190621670, pelo desprovimento do Recurso.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023